Tribunal: STF
Processo: ARE 728843
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTS. 14, § 9º, 17, II, E 70, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA REFLEXA À CF/88. EXAME DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INVIABILIDADE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE.



    AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.